Tribunal: TJMT
Processo: 1033223-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033223-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (AGRAVANTE), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033223-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

CAETANO FERREIRA DE REZENDE

ISMAEL DAVID DE REZENDE

MARIA JOSE FERREIRA

AGRAVADO(S):

CARGILL AGRICOLA S A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 239, § 1º, DO CPC/15 – MUDANÇA DE ENDEREÇO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os executados tiveram ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, o que se confirmou por terem apresentado embargos de declaração em face da decisão que deferiu a conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, resta suprida a ausência de citação.

2. É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação, hipótese dos autos que não fora respeitado pelos executados, visto que as correspondências de citação retornaram com o motivo “mudou-se”. Portanto, aplicável no caso o que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC/15.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA,
contra decisão que, na
Execução por Quantia Certa nº 1001960-35.2017.8.11.0021
ajuizada por
CARGILL AGRÍCOLA S/A,
reputou válida a citação dos executados/agravantes, diante do comparecimento espontâneo nos autos.

Alegam os recorrentes que a agravada ajuizou execução de entrega de coisa incerta em face dos agravantes, lastreada em uma Cédula de Produto Rural viciada, para entrega de sacas de grãos de soja, supostamente devidas pelos recorrentes à agravada.

Aduzem que foram opostos embargos à execução, contudo, foram julgados improcedentes, em manifesta contradição à prova dos autos e cerceamento de defesa e tal equívoco resta ainda pendente de análise em Instância Superior (STJ).

Sustentam que a execução de entrega de coisa incerta foi convertida para execução de pagar quantia certa, ocasião em que foi determinada a nova citação dos agravantes para efetuarem o pagamento da quantia devida ou apresentarem novamente embargos.

Relatam que a nova comunicação pela modalidade postal não fora entregue, tendo em vista que os agravantes não foram encontrados no endereço constante da inicial, tendo tal fato ensejado o pedido pela agravada pelo reconhecimento de validade da citação ante a suposta ausência de comunicação de mudança de endereço pelos recorrentes.

Narram que a decisão recorrida padece de anulação, visto que o juízo singular entendeu que o comparecimento espontâneo dos agravantes suprimiria a nova citação, em sentido oposto ao pugnado pela parte agravada e em dissonância aos entendimentos do Tribunal de Justiça e ao STJ.

Asseveram que a supressão da nova citação nos termos determinados na decisão recorrida, bem como o já formulado requerimento de penhora de patrimônio dos agravantes, acarretará risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 254435682.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 258958681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CARGILL AGRÍCOLA
ajuizou a
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1001960-35.2017.8.11.0021
em face de
CAETANO FERREIRA REZENDE, ISMAEL DAVID REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA,
alegando, em suma, que os executados compareceram na sede filial de Água Boa/MT, na data de 07 de outubro de 2015, e emitiram em favor da exequente uma Cédula de Produto Rural, para entrega de 390.000 kg de soja a granel, da safra 2015/2016, do tipo exportação.

Sustentou que a Cédula de Produto Rural foi firmada com penhor cedular de primeiro grau para a empresa exequente, sem concorrência de terceiros. O título executivo (Cédula de Produto Rural), foi devidamente firmado sob o nº 1250105996, e registrado no Serviço Notarial de Água Boa/MT, sob o registro nº 18.770, de 13 de outubro de 2015.

Aduziu que o produto a ser entregue era oriundo do imóvel Fazenda Buritizal, situado no município de Água Boa, registrada na matrícula sob o nº 11.386, do CRI de Água Boa/MT, cuja área foi arrendada pelos executados.

Narrou que o vencimento da obrigação ocorreu na data de 30/03/2016 e os executados não a cumpriram na data aprazada e apesar de inúmeras tentativas da exequente para receber o saldo restante da obrigação, não tiveram êxito para que fosse cumprida a integralidade da obrigação pactuada pelos executados.

Afirmou que para o integral cumprimento da obrigação pactuada, deverão os executados efetuar da quantia de 304.756,80kg, equivalentes em 5.079,28 sacas de soja.

Com essas considerações, pugnou pela citação dos executados para a entrega à exequente da quantia descrita, bem como seja aplicada multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 806, § 1º, do CPC/15, ou sejam intimados para querendo, apresentar embargos.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução nº 1000601-79.2019.8.11.0021, recebidos com efeito suspensivo.

Contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, foi interposto Agravo de Instrumento nº 1006574-78.2019.8.11.0000, que proveu o recurso e reformou a decisão que suspendeu a execução, conforme ID nº 32958050.

Intimado o exequente a dar prosseguimento ao feito, este requereu a expedição de mandado de busca e apreensão do produto no ID nº 69592384, o qual foi deferido.

Ato contínuo, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível dar cumprimento ao presente mandado, tendo em vista a inexistência do produto, conforme certidão de ID nº 74199197.

Em seguida, o exequente requereu a conversão da presente execução para execução por quantia certa, conforme art. 809 do CPC/15, cujo pedido foi deferido.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1009217-33.2024.8.11.0000, tendo sido desprovido pelo e. Tribunal de Justiça (ID nº 160224133).

Em seguida, foi determinada nova citação dos executados (ID nº 165518835).

Tendo em vista a devolução das correspondências, foi determinada a intimação da exequente, que se manifestou no ID nº 171608951, requerendo seja considerada válida a citação, uma vez que os executados não informaram nos autos a alteração de endereço.

O i. magistrado Dr. Jorge Hassib Ibrahim reputou válida a citação dos executados, diante do comparecimento espontâneo nos autos, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Conforme relatado, convertida a execução de entrega de coisa em execução por quantia certa, deve ser observado o procedimento dessa espécie executiva, o que implica na realização de nova citação da parte executada para oferecer embargos à execução no prazo legal, como aliás constou da decisão que operou a conversão.

Ocorre que os executados, ora agravantes, compareceram espontaneamente nos autos, quando apresentaram embargos de declaração em face da decisão que converteu a execução de entrega de coisa incerta para execução de pagar quantia certa, conforme ID nº 1395491980, o que demonstra a ciência inequívoca dos executados a respeito da referida execução, incidindo na hipótese o art. 239, § 1º, do CPC/15.

Dispõe o art. 239, § 1º, do CPC/15:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.” (g.n.)

Aliás, insatisfeitos com a rejeição dos embargos de declaração, os executados interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009217-33.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido pelo e. Tribunal de Justiça, conforme ementa,
in verbis:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – ART. 809 DO CPC/15 – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor.

Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução.

Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo.”-
(ID nº 160224133)

Portanto, defender a anulação por não ter sido realizada nova citação, quando os executados comparecem espontaneamente nos autos, não apresenta razoabilidade, mormente porque a execução tramita desde 2017.

A propósito, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO.
CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- (...). 2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC. 3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, § 1º, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” 4- Sobre o art. 829, que estabelece que
“O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão.
”

(TJ-MT 10195692120228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022) destaquei

Dessa forma, considerando que os executados, ora agravantes, obtiveram ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.

Se não fosse o bastante, insta ressaltar que os executados já possuíam advogados constituídos nos autos, e que estes estavam se manifestando constantemente no processo, de maneira que tinham conhecimento da execução e das fases seguintes, restando infundada a alegação de terem sido prejudicados.

Ademais, é entendimento pacífico que é dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação, hipótese dos autos que não fora respeitado pelos executados, visto que as correspondências de citação retornaram com o motivo “mudou-se”. Vejamos (ID nº 167945822, 167947647 e 167966098):

Portanto, aplicável no caso o que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC/15,
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE NSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO - REVELIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO - FORÇA DO ARTIGO 274 DO CPC
- REFOMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO. Sendo o réu parte da lide é seu dever informar ao juízo eventual mudança de endereço temporária ou definitiva. No caso em testilha, o agravado se mudou do local de citação e não foi diligente em cientificar o Juízo acerca da alteração de endereço, devendo presumir-se como válida a intimação para pagamento do débito, em observância ao disposto nos artigos 274, parágrafo único, c/c 523, § 3º, do CPC.”

(TJ-MG - AI: 10000210044160001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) destaquei

Dessa forma, deve ser considerada válida a citação, a qual fora diligenciada no mesmo endereço informado anteriormente pelos executados, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

No que diz respeito à conversão da execução, tal matéria já foi decidida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009217-33.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado em 04/10/2024, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido neste recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025